Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705598-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, PAULINO NAOKI KAMACHI AGRAVADO: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA e PAULINO NAOKI KAMACHI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em execução ajuizada por B &amp; C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (autos n. 0706688-30.2021.8.07.0001), indeferida a impugnação à penhora de lucro a que faz jus o executado PAULINO NAOKI KAMACHI junto à YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA, decisão no seguinte teor: “A decisão de ID 217396301 deferiu a penhora de créditos do executado PAULINO NAOKI KAMACHI - CPF: 346.002.211-68 eventualmente devidos por sua participação nos lucros das empresas YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 11.450.074/0001-46. O executado alega, em síntese, que a penhora é ilegal e desproporcional, uma vez que os lucros em questão possuem natureza alimentar, sendo utilizados para sua subsistência e de sua família. Argumenta que a decisão atinge a empresa indevidamente e que não houve esgotamento de outras diligências destinadas à localização de bens. Requer o desbloqueio imediato dos valores ou, subsidiariamente, a redução do percentual de penhora para 10%, a fim de assegurar sua dignidade e a continuidade das atividades empresariais (ID 218660964) . Por sua vez, o credor sustenta a legalidade da medida, afirmando que a penhora recai exclusivamente sobre os lucros distribuídos ao executado, sem interferir na gestão ou funcionamento da empresa. Alega que os valores não se confundem com pró-labore e que a natureza jurídica desses lucros não está protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Ressalta que todas as diligências disponíveis foram realizadas, não tendo sido localizados outros bens aptos a garantir a execução. Argumenta, ainda, que a medida é proporcional, já que respeita o limite necessário à satisfação do crédito exequendo (ID 223086511) . Passo a decidir. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da penhora dos lucros distribuídos ao executado em decorrência de sua participação societária. Os lucros auferidos por sócio de sociedade empresária não possuem caráter alimentar, tratando-se de proventos decorrentes do desempenho da atividade econômica da empresa. Nesse sentido, o art. 1.026 do Código Civil prevê expressamente a possibilidade de penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor, sem prejuízo da continuidade das atividades empresariais. No caso em tela, a penhora recai sobre valores que o executado faz jus enquanto cotista da empresa, sem atingir pró-labore ou salários, que, de fato, seriam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, afasta-se o argumento de que a medida comprometeria a subsistência digna do executado e de sua família. Ademais, observa-se que todas as diligências previstas no ordenamento jurídico foram esgotadas pelo credor, incluindo consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud, sem que fossem localizados bens alternativos aptos à satisfação do crédito. A penhora sobre os lucros, portanto, encontra respaldo no princípio do resultado, previsto no art. 797 do CPC, que prioriza a efetividade da execução. Quanto à alegação de excesso de penhora, verifica-se que o executado não demonstrou, mediante provas concretas, que a medida comprometeria o regular funcionamento da empresa. Pelo contrário, os lucros distribuídos já são, por definição, valores excedentes às necessidades operacionais do empreendimento. Nesse sentido, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica permanece preservada, não havendo qualquer prejuízo à continuidade das atividades empresariais. ( ) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada por PAULINO NAOKI KAMACHI.” (ID 223106554, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam que a decisão recorrida violou “o princípio da subsistência de forma digna, juntamente com sua família, visto que os referidos valores são destinados a complementação renda mensal do ora Agravante, tornando impenhorável” (ID 68860839, p.8). Sustentam: “não houve esgotamento de todas as diligências como requisito para a penhora dos valores que o mesmo faz jus dos lucros de sua cota parte mensal” (ID 68860839, p. 8). Consignam que “a empresa não faz parte da execução e o ora Agravante não pode ser punido com a penhora de 100% dos seus rendimentos auferidos na empresa YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA” (ID 68860839, p.11). Afirmam “não ter sido formulado, nos autos do processo originário, qualquer requerimento de desconsideração da personalidade jurídica que pudesse justificar a imposição da obrigação exequenda contra pessoa distinta da que figura no título executivo judicial objeto da execução de título” (ID 68860839, p.14). Asseveram que “a empresa está em sofrimento financeiro de modo que tal penhora sobre tais valores, inviabilizaria a atividade econômica da empresa e pagamento de funcionários” (ID 68860839, p.11). Pontuam: “caso Vossa Excelência entenda em manter o percentual de 100% sobre os valores auferidos acerca do lucro percebido de acordo com sua cota parte, requer que seja instituído a porcentagem de 10% sobre a cota parte na participação dos lucros percebidos pelo ora Agravante na referida empresa, visto que é o único meio de subsistência do mesmo e sua família e podendo além de inviabilizar a atividade empresarial” (ID 68860839, p.15). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: DA PROBABILIDADE DO DIREITO: Como restou perfeitamente demonstrado, o direito do Agravante restou evidenciado uma vez a penhora deferida foi 100% dos créditos do executado Sr. Paulino, sobre os valores que o Agravante faz jus, da empresa YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 11.450.074/0001-46. Trata-se de proteção à subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade àqueles que se veem envoltos de um superendividamento. A presente fere o princípio da subsistência de forma digna, juntamente com sua família, visto que os referidos valores são destinados a complementação renda mensal do ora Agravante, tornando impenhorável. Ademais, é impossível estender a obrigação do devedor para a pessoa jurídica. O patrimônio e a responsabilidade da pessoa jurídica não se confundem com os da pessoa natural que integra a sociedade empresária. ( ) DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO “PERICULUM IN MORA” Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível o deferimento do pedido, uma vez que, com a demora do resultado da referida decisão, o próprio Agravante e seus familiares iram passar por diversas necessidades, como alimentação, moradia, vestuário e etc. visto que os referidos valores são destinados a complementação renda mensal. Ademais, com a penhora 100% dos créditos do ora Agravante o Sr. Paulino, sobre os valores que faz jus, da empresa YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 11.450.074/0001-46, inviabilizaria a atividade econômica da empresa e pagamento de funcionários” (ID 68860839 – p.18/19). Ao final, requerem: “a) Liminarmente, reque-se o deferimento da medida liminar, para suspender a decisão que deferiu a penhora acerca dos lucros das empresas YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 11.450.074/0001-46, em que o executado PAULINO NAOKI KAMACHI, faz parte. b) O conhecimento e provimento do presente recurso para, conforme Art. 1.019 do CPC, reformar a decisão atacada para impedir a penhora dos lucros da empresa YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 11.450.074/0001-46. c) A citação das Agravadas para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso;” (ID 68860839 – p.20). Preparo recolhido (ID 68860843). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução pela qual indeferida a impugnação à penhora de lucro a que faz jus o executado Paulino Naoki Kamachi junto a Yk2 Empreendimentos Ltda. Os agravantes alegam que indevida a penhora, apontando, em resumo, que a constrição do lucro da empresa compromete a subsistência digna do agravante Paulino Naoki Kamachi e de sua família, pois os valores penhorados são destinados à complementação da sua renda mensal, o que os tornaria impenhoráveis. Sustentam que não foram esgotadas todas as diligências antes da penhora. Consignam que a constrição de lucro de sociedades empresárias demanda prévia instauração de incidente de desconsideração, o que não foi observado pelo Juízo de origem. Afirmam que a empresa enfrenta dificuldades financeiras e que a penhora inviabilizaria suas atividades e o pagamento de funcionários (ID 68860839, p.11). E intentam, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, B &amp; C Comércio e Representação Ltda ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Ambiental Paulista Projetos e Obras Ltda e Paulino Naoki Kamachi, tendo como objeto notas promissórias nos valores de R$ 1.347.760,00 e R$ 1.199.500,00 (ID 85087982, origem). Depreende-se dos autos que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos executados passíveis de penhora, infrutíferas (ID 117191642, ID 131725620, ID 131725635, ID 165444807). O processo prosseguiu sem a obrigação ter sido satisfeita pelos agravantes, sobrevindo a decisão de ID 217396301 (origem), pela qual deferida a penhora de créditos do executado Paulino Naoki Kamachi devidos por sua participação nos lucros da empresa Yk2 Empreendimentos Ltda, decisão no seguinte teor: “Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos do executado PAULINO NAOKI KAMACHI - CPF: 346.002.211-68 eventualmente devidos por sua participação nos lucros das empresas YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 11.450.074/0001-46. Intimem-se as sociedades empresárias obrigadas ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverão depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da sua cota-parte na participação dos lucros percebidos nas referidas empresas, até o limite do valor do débito executado (R$ 3.644.061,22). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até que se complete o valor total do débito executado. Intimem-se também as empresas obrigadas ao pagamento à parte executada de que deverão informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pelo executado e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação” (ID 217396301, origem). Muito bem. Certo que o fato de o executado/agravante Paulino Naoki Kamachi constar no quadro societário da empresa Yk2 Empreendimentos Ltda (ID 215376693, origem), por si só, não autorizaria a constrição do patrimônio da pessoa jurídica para pagamento de obrigações contraídas por ele — princípio da responsabilidade patrimonial na execução (art. 789, CPC). A pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio autônomos aos da pessoa natural que a integra, motivo pelo qual a constrição de bem da sociedade por dívida do sócio executado exige prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No entanto, o Juízo de origem não determinou a constrição de bens de propriedade de Yk2 Empreendimentos Ltda, mas somente dos valores que o executado/agravante Paulino Naoki Kamachi recebe como distribuição de lucros junto à sociedade empresária Yk2 Empreendimentos Ltda e isto em razão da não localização de outros bens e direitos penhoráveis. Assim, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a constrição recai sobre o patrimônio do próprio devedor, e não sobre os bens da sociedade. A esse respeito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VALORES. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens. ( )” (Acórdão 1828481, 0746862-16.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. DEVEDOR SÓCIO DE EIRELI. PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. ESGOTAMENTO DA BUSCA POR BENS. 1. Nas execuções em que o devedor é sócio de sociedade empresária, é possível a penhora sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, quando demonstrada a insuficiência de outros bens para satisfação da dívida (artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII do Código de Processo Civil). 2. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio devedor não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1337812, 07518196520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Penhora de valores correspondentes à participação do sócio no lucro da sociedade encontra respaldo no art. 835, XIII do Código de Processo Civil e no art. 1.026 do Código Civil, podendo ser deferida quando esgotados outros meios para a satisfação do crédito exequendo, como na presente hipótese: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) XIII - outros direitos.” “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.” No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. A distribuição de lucros entre os sócios da empresa corresponde à remuneração do capital investido na sociedade, sem afetar o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios a serem desenvolvidos, tratando-se, portanto, de bem econômico penhorável, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, quando realizadas diversas diligências frustradas na busca de bens para satisfazer o crédito exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1391271, 07237188120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalta-se que a penhora dos lucros atribuídos ao sócio devedor, isto é, o montante remanescente após a dedução de custos e despesas, dispensa a fixação de percentuais. Trata-se de medida distinta da penhora sobre o faturamento da empresa, que corresponde à receita bruta auferida com a venda de bens ou serviços em determinado período e está regulada no art. 866 do CPC: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel” Insubsistente a alegação de impenhorabilidade sob o argumento de que os valores prestam-se a complementação da renda mensal do agravante. Valores montantes provenientes da participação do sócio nos lucros da sociedade não têm natureza salarial. Assim, a quantia recebida por Paulino Naoki Kamachi não está protegida pela regra de impenhorabilidade prevista na legislação processual. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre os lucros de sociedade em que o devedor seja sócio. 2. Não há probabilidade do direito em favor do devedor quando a verba originada de participação nos lucros da sociedade não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. E ainda que o fosse, tal regra foi mitigada pelo c. STJ, nos termos de sua jurisprudência dominante. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO” (Acórdão 1949354, 0730632-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Por fim, os agravantes não demonstraram que a penhora dos valores comprometeria a continuidade da atividade empresarial ou o pagamento de funcionários, alegação que carece de sustentação, uma vez que o lucro, por definição, corresponde aos valores excedentes às necessidades operacionais do empreendimento, conforme corretamente destacado pelo juízo de primeiro grau. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora